Tribunal: TJMT
Processo: 0000223-51.2020.8.11.0007
Relator(a): FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000223-51.2020.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[EDNEI KUTIENSKY COSTA - CPF: 706.635.491-59 (APELANTE), ELEN DAIANE MAGALHAES DE OLIVEIRA - CPF: 032.732.241-18 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), TATIELE DE JESUS CARVALHO - CPF: 056.227.211-99 (APELADO), EDZON LUIZ LACERDA JUNIOR - CPF: 792.670.681-72 (APELADO), PABLO COMPER GERONIMO - CPF: 030.496.531-67 (APELADO), Ingryd Victoria Nunes Fernandes (APELADO), ANA KELY MARTINS DOS SANTOS - CPF: 068.153.631-47 (APELADO), JOSÉ WILLIAN ANTUNES DE OLIVEIRA (APELADO), Tatiele Jesus Carvalho (VÍTIMA), TATIELE DE JESUS CARVALHO - CPF: 056.227.211-99 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EDNEI KUTIENSKY COSTA - CPF: 706.635.491-59 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DE EDNEI KUTIENSKY COSTA E JULGOU PREJUDICADO O RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –

SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA PELO INDEFERIMENTO DAS DILIGÊNCIAS REQUERIDAS PELA DEFESA – REJEIÇÃO – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO – REPUTADA DESNECESSIDADE – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO AUTORIA – RECONHECIMENTO NÃO INDENE DE DÚVIDA – APELO CONHECIDO E PROVIDO.

O Juiz de base indeferiu o pedido defensivo sob o argumento de que a defesa técnica não logrou êxito em comprovar a negativa de obtenção da referida prova por sua iniciativa. De acordo com a jurisprudência desta Corte, pode o julgador indeferir a produção da prova ou
diligência,
fundamentadamente, quando entender irrelevante, impertinente ou protelatória, nos termos do que dispõe o art. 400, § 1º, do Código de Processo Penal, à luz do princípio do livre convencimento motivado.

Diante do precário quadro probatório, a melhor solução há de ser a manutenção da absolvição do acusado, exatamente como entendido pelo Juízo de origem.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Ednei Kutiensky Costa
e pelo
Ministério Público
, contra os termos da r. sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Comarca de Alta Floresta, que julgou procedente a exordial acusatória e condenou o recorrente às sanções penais previstas no art. 155, §4º, do Código Penal, e art. 244-B, da Lei 8069/1990, à pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto, e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos. (Id 79087053)

Em suas razões, preliminarmente, a defesa pugna pela nulidade da sentença, em razão do cerceamento da defesa, ao indeferir a conversão do feito em diligencia, para solicitar o histórico do monitoramento eletrônico. (Id 79087065)

No mérito, requer a reforma da sentença para absolver o apelante por ausência de suporte probatório. Subsidiariamente pugna-se pela readequação da pena-base ao argumento de que restou desarrazoada a exasperação estabelecida pelo juízo sentenciante e se fundamentam em pressupostos genéricos, bem como, a readequação da pena-multa.

Em resposta, o Ministério Público refuta as teses defensivas, pugnando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença. (Id.79087070)

Em suas razões, o
Parquet
requer a reforma da sentença a fim de fixar valor mínimo de indenização em razão dos prejuízos suportado pela ofendida. (Id 79087069)

Nas contrarrazões, a Defesa refuta as teses, pugnando pela improcedência do recurso. (Id. 79087073).

Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça, através da i. Procuradora de Justiça Rosana Marra, manifestou-se pelo provimento parcial do recuso defensivo e pelo desprovimento do apelo ministerial, sintetizando o entendimento com a seguinte ementa: (Id 84189985)

“
APELAÇÃO CRIMINAL
– Crime de furto qualificado e corrupção de menor (artigo 155, §4º, inciso IV, do Código Penal) – Sentença penal condenatória –
Recurso da defesa
– 1. Preliminar de nulidade processual por cerceamento de defesa, ao argumento de que o juízo indeferiu o pleito, solicitado pelo apelante por ocasião das alegações finais de transformar o julgamento em diligência, para requisitar o histórico de registro do monitoramento eletrônico do apelante, o que teria acarretado prejuízo a sua defesa.
Inviabilidade
– Questão enfrentada pelo Magistrado por ocasião da sentença – pedido que deveria ter sido feito diretamente ao juízo competente do monitoramento eletrônico – decisão já proferida no início do processo - Matéria preclusa – Não comprovação prejuízo– 2. No mérito, argumenta pela negativa de autoria, dada a fragilidade do conjunto probatório e a necessidade de ser observado o princípio in dubio pro reo –
Inviabilidade
– Há provas suficientes da autoria e materialidade delitivas imputadas ao apelante – Conjunto probatório robusto e suficiente para o edito condenatório – Rés furtiva na posse do agente no momento do flagrante – Reconhecimento realizado pela vítima – Corrupção de menor que se configura como crime de natureza formal – Proteção direta à criança e ao adolescente – 3. Pleito de readequação da dosimetria da pena –
Possibilidade
– Cálculo de pena submetido a discricionariedade motivada do julgador – Ausência de fundamentação que justifique a pena base no patamar máximo – 4. Diminuição da pena de multa –
Improcedência
– Pena que faz parte do preceito penal – Fixação que respeitou a simetria e proporcionalidade da pena-base – Qualquer possibilidade de facilidade do pagamento deverá ser debatido perante o juízo da execução –
PARECER PELO PARCIAL PROVIMENTO DO APELO DEFENSIVO

para redimensionar a pena base em relação ao crime de furto.
Recurso Ministerial

– Pleito de fixação de valor indenizatório a vítima por danos materiais –
Impossibilidade
– De início, constata-se que tal matéria não restou debatida nem analisada pelo juízo de piso em sua decisão condenatória – Não oposição de embargos declaratórios ministerial por omissão – Matéria preclusa – Ademais, tratando-se de indenização de bem material, considerando a restituição de grande parte das peças de roupas furtadas, necessário instrução probatória para melhor aferição de valores –
PARECER PELO DESPROVIMENTO DO APELO MINISTERIAL.
”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como já relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Ednei Kutiensky Costa
e pelo
Ministério Público
, contra os termos da r. sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara da Comarca de Alta Floresta/MT.

Na hipótese, o acusado foi denunciado como incurso na pena do art.

155, §4º, do Código Penal, e art. 244-B, da Lei 8069/1990. Vejamos:(Id 79088997)

“(...)
1º Fato:

Consta dos inclusos autos de inquérito policial, que, no dia 29 de novembro de 2019, no período noturno, na residência particular, situada na Rua Visconde Inhauma, n. 2019, bairro Boa Esperança, nesta cidade e comarca de Alta Floresta/MT, o denunciado
EDNEI KUTIENSKY COSTA
junto com JEFFERSON DE SOUZA CARVALHO, subtraiu para si ou para outrem, coisas alheias móveis, consistentes em aproximadamente 30 (trinta) peças de roupas, pertencentes a vítima Tatiele de Jesus Carvalho.

2º Fato:

Após a práica do crime descrito no 1º fato, o denunciado
EDNEI KUTIENSKY COSTA
junto com JEFFERSON DE SOUZA CARVALHO, agindo com consciência e vontade, corrompeu/facilitou a corrupção de menor de 18 (dezoito) anos, a saber, as adolescentes Ingrid Victoria Nunes Fernandes e Ana Kelly Martins dos Santos, vez que pediu que elas ocultassem o produto do crime de furto.

Dinâmica dos fatos:

Repousa no vertente caderno investigativo que o denunciado
EDNEI KUTIENSKY COSTA
e seu comparsa

JEFFERSON DE SOUZA CARVALHO

estavam pernoitando na residência da vítima Tatiele de Jesus Carvalho, ocasião em que subtraíram da loja que fica anexa a casa aproximadamente 30 (trinta) peças de roupas (short, calça, camiseta).

É dos autos que a vítma acordou por volta das 5 horas e percebeu que parte de suas mercadorias haviam sido subtraídas, razão pela qual questionou o denunciado e a pessoa de JEFFERSON DE SOUZA CARVALHO, no entanto, ambos negaram o crime.

Consoante inquérito policial, a vítima Tatiele de Jesus Carvalho registrou boletim de ocorrência, sendo que a equipe de investigadores da Polícia Civil empreendeu diligencias, logrando êxito em localizar o denunciado
EDNEI KUTIENSKY COSTA
na residência de sua namorada Ana Kelly Martins dos Santos, junto com seu comparsa JEFFERSON DE SOUZA CARVALHO e a adolescente Ingrid Victoria Nunes Fernandes.

Em seguida, a equipe de investigadores realizou a abordagem do denunciado
EDNEI KUTIENSKY COSTA
tirou fotos de sua vestimenta e encaminhou à Delegacia, onde a vítima fez o reconhecimento.

Diante disso, os investigadores procederam busca domiciliar, logrando êxito em localizar as demais peças de roupas que foram guardadas pelas adolescentes Ana Kelly Martins dos Santos e Ingrid Victoria Nunes Fernandes. (...)”

PRELIMINAR DE NULIDADE - CERCEAMENTO DE DEFESA.

Alega o recorrente que teve sua defesa cerceada, pois, em sede de alegações finais, pediu que o feito fosse convertido em diligência, para que fosse apresentado o histórico do monitoramento eletrônico, sendo tal pleito indeferido.

Segundo a defesa, ao entrar em contato através do telefone (66) 9909- 8771, que foi repassado pela Gestora da Quinta Vara de Alta Floresta como pertencente ao responsável pelo monitoramento eletrônico nesta Comarca, a defesa foi informada de que deveria solicitar o histórico junto ao juízo criminal e Alta Floresta/MT.

Desse modo, nas alegações finais, a defesa solicitou que o feito fosse convertido em diligência, para que apresentassem o referido histórico, capaz de comprovar o alegado pelo apelante.

Pois bem. Ao

contrário do alegado no apelo defensivo, não há cerceamento de defesa na decisão que indefere a realização de diligências.

Com efeito, pode o julgador indeferir a produção da prova, fundamentadamente, quando entender irrelevante, impertinente ou protelatória, nos termos do que dispõe o art. 400, § 1º, do Código de Processo Penal, à luz do princípio do livre convencimento motivado, como no caso dos autos.

Conforme se extrai, o Juiz de base indeferiu o pedido defensivo sob o argumento de que a defesa técnica não logrou êxito em comprovar a negativa de obtenção da referida prova por sua iniciativa, não podendo o Poder Judiciário interferir em produção de prova defensiva sob pena de ferir o princípio da paridade de armas.

Acrescentou ainda que, a utilização da tornozeleira pelo acusado Ednei na data dos fatos não era vinculado a processo ao juízo, mas sim ao processo n. 383-73.2019.811.0084, o qual tramitava na Comarca vizinha de Apiacás/MT.

O deferimento de diligências é ato que se inclui na esfera de discricionariedade regrada do Magistrado processante, que poderá indeferi-las de forma fundamentada, quando as julgar protelatórias ou desnecessárias e sem pertinência com a instrução do processo, não caracterizando, tal ato, cerceamento de defesa” (RHC 79.834 – RJ, 5.ª T., rel. Felix Fischer, j. 07.11.2017, v.u.).

Segundo o Código de Processo Penal, "a prova da alegação incumbirá a quem a fizer" (artigo 156,
caput
, primeira parte). Confira-se:

"Como regra, no processo penal, o ônus da prova é da acusação, que apresenta a imputação em juízo através da denúncia ou da queixa-crime. Entretanto, o réu pode chamar a si o interesse de produzir prova, o que ocorre quando alega, em seu benefício, algum fato que propiciará a exclusão da ilicitude ou da culpabilidade." (Código de Processo Penal Comentado, Guilherme de Souza Nucci, Ed. RT, 11ª edição, p. 363).

No caso em exame, fato é que
a defesa não comprovou nos autos a alegada negativa de obtenção do relatório do monitoramento eletrônico e sabe-se que a a mera alegação, por si só, não é suficiente para realização de diligência.

Anote-se, por oportuno, que o Processo Penal, em tema de nulidades, é regido pelo preceito fundamental
pás de nullité sans grief
, exteriorizado no art. 563, do Código de Processo Penal e na Súmula nº 523, do Supremo Tribunal Federal, significando dizer que não será declarada nulidade do ato se dele não resultar prejuízo para parte.

Neste sentido:

[...] Não há de se indagar acerca da suposta nulidade de decisum, quando inexistente demonstração de efetivo prejuízo - pas de nulitté sans grief -, consoante o estabelecido no art. 563 do Código de Processo Penal. 10. Os princípios do contraditório e da ampla defesa foram adequadamente observados durante o trâmite processual, logo, para possível declaração de nulidade, indispensável a demonstração do prejuízo sofrido pela parte - pas de nulitté sans grief (AgRg nos EDcl no REsp n. 721.555/PI, Ministro Celso Limongi (Desembargador convocado do TJ/SP), Sexta Turma, DJe 18/4/2011). [...]
(AgRg no AREsp 1461818/RJ, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 26/02/2020)

No mesmo sentido é o entendimento desta E. Câmara Criminal:

[...] Em matéria de nulidade, rege o princípio pas de nullite sans grief, segundo o qual não há falar em nulificação do ato sem que este tenha gerado efetivo prejuízo para uma das partes. [...]
(N.U 0001240-76.2013.8.11.0037, PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 16/03/2016, Publicado no DJE 28/03/2016)

Desta feita, afasto a preliminar suscitada.

VOTO (MÉRITO)

Sustenta o apelante a tese de negativa de autoria do crime de furto qualificado e corrupção de menores, alegando insuficiência de provas para a sua condenação, afirmando que não praticou a primeira conduta delituosa a ele atribuída.

A materialidade do crime é demonstrada pelo Auto de prisão em flagrante (fls. 09 e 10), boletim de ocorrência n. 2019.357647 (fls. 18 e 19), termo de depoimento dos policiais (fls. 20 a 23), termo de apreensão (fls. 24), termo de declaração da vítima (fls. 25 e 26), termo de reconhecimento de pessoa (fls. 29), termo de reconhecimento de objeto (fls. 41, 43,), termo de declarações das menores (fls. 50 e 60), termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório do acusado (fls. 70 a 72), id 79088997

Em sede extrajudicial, a vítima
Tatiele Jesus Carvalho
, em depoimento para autoridade policial contou que “
tem um ex-cunhado por nome de Jeferson de Souza Carvalho e ele tem um amigo conhecido por “Lambari”; que nesta noite ouviu um barulho, ao levantar para ver o que era, viu dois elementos dentro da casa; que eram Jeferson de Souza Carvalho e o outro elemento conhecido por vulgo “Lambari”, que, como ambos estavam pernoitando em sua residência, voltou a dormir. Que acordou novamente por volta das 05hs da manhã, já sentiu falta de parte da mercadoria da loja, que foi levado de sua loja umas trinta peças, tendo calça jeans, shorts, camisetas entre roupas masculinas e femininas, que na data de hoje chamou os dois suspeitos em sua casa, para questioná-los, sobre o furto, mas ambos negaram; que disse para Jeferson que se ele não devolvesse as peças de roupas furtadas procuraria a polícia, foi quando ele disse “caso complicasse a vida dele, um dia ele sairia da cadeia”, que tem medo de Jeferson de Souza Carvalho, pois ele já tem passagem pela polícia, foi preso pelo crime de furto.
(...)”

O Investigador da
Policial Civil Edzon Luiz Lacerda Júnior
, em sede inquisitorial, disse que
“recebeu a informação sobre o furto registrado no boletim de ocorrência 2019.357647 do qual as informações levantadas davam conta de que o suspeito seria o Sr. Jeferson de Souza Carvalho que já possui vários procedimentos nesta delegacia; que imediatamente esta equipe de investigadores se deslocou ao local onde ele é frequentemente encontrado no Bairro Vila Rica na Rua Ines Grade onde ao chegar no local nos deparamos com o suspeito Jeferson e Edinei e mais duas menores; que neste momento foi iniciado o procedimento de abordagem do suspeito e foi feito o registro de imagens e enviadas para a Escrivã na delegacia onde esta apresentou as imagens dos suspeitos à vítima e ela reconheceu as roupas usadas pelo suspeito Ednei como sendo roupas que haviam

sido furtadas da loja da vítima, que em entrevista com os suspeitos a menor de idade que disse ser moradora da residência afirmou que as outras roupas estavam no interior da residência e então esta equipe entrou na residência onde ela apresentou as roupas que estavam no guarda roupas, que diante dos fatos os suspeitos foram conduzidos para esta delegacia.
(...)”

Perante a autoridade policial, a menor
I.V.N.F
, disse que
“(...) é conhecida de Jeferson e Ednei vulgo Lambari conheceu na data de ontem; que é moradora da cidade de Sinop, veio para esta cidade para passar o natal na casa de Ana Kely Martins dos Santos; que estava na casa da Ana, quando Jeferson e Ednei chegaram com as roupas novas, que guardaram algumas peças; que Jeferson e Ednei, estavam passando uns dias na casa, já fazia uns três dias; que os quatro envolvidos fazem uso de maconha; que nega ter usado algumas peças de roupa, no entanto admite ter guardado as roupas; que ao ser questionado qual peça, diz que são as que foram apreendidas; que viu quando Jeferson e Ednei chegaram com uma bolsa contendo umas roupas; que a polícia civil foi até a residência da Ana e fizeram a apreensão das roupas. (...)”

Já a menor
A.K.M.D.S
,
“(...) declarou que é namorada de Ednei Kutiensky Costa; que havia pernoitado no sitio de seu pai, que fica localizado próximo ao rio teles pires, uma entrada antes de chegar no rio; que quando retornou para sua casa, do bairro Vila Rica, verificou algumas peças de roupas novas; que ao questionar tomou ciência que era Jeferson de Souza Carvalho que havia adquirido as peças; que ao ser questionada se tinha conhecimento se Jeferson tinha passagem policial, responde que sim; que ao ser perguntado se tinha conhecimento que Ednei Kutiensky tinha passagem policial, responde que sim; que as roupas furtadas estavam guardadas dentro de seu guarda-roupa; que mesmo sem saber da procedência dos produtos não questionou, os envolvidos, quanto a forma que foram adquiridas. (...)”

O acusado
Ednei Kutiensky Costa
, no depoimento respondeu que “
saiu da cadeia há pouco mais de um mês e usa tornozeleira eletrônica; que o interrogando respondeu que está morando no respectivo endereço juntamente com sua avó e atualmente está trabalhando com serviços gerais na fazenda do Sr. Italo após a balsa do porto de areia próximo à fazenda Vaca Branca; que o interrogando respondeu que trabalha na diária e recebe o valor R$ 100,00 reais por dia trabalhado; que o interrogando respondeu que retornou da fazenda há uns 10 dias e está aguardando trocar a tornozeleira eletrônica que está com problema e por isso não retornou para a fazenda; que o interrogando respondeu que conhece o JEFERSON DE SOUZA CARVALHO há bastante tempo e afirma que ele também estava preso junto com o interrogando na cadeia pública de Alta Floresta e afirma que o conheceu lá na cadeia; que o interrogando respondeu que a residência onde foi abordado pelos policiais é onde mora a namorada do interrogando; que o interrogando respondeu que a roupa que estava vestindo no momento da abordagem o interrogando comprou na Loja do 20 perto do mercado Maringá; que o interrogando nega ter furtado roupas e nega ter conhecimento das roupas que estavam dentro da residência dela, deve ser dela; que o interrogando afirma que não teve participação em furto nenhum e que pode puxar rastreamento da sua tornozeleira que nem na cada da vítima o interrogando foi. (...)”

Em Juízo, foram inquiridas pela vítima
Tatiele Jesus Carvalho,
as testemunhas Edzon Luiz Lacerda Júnior,

Pablo Comper Gerônimo (Investigadores da Polícia Civil), assim como o acusado Ednei Kutiensky Costa
.

A vítima
Tatiele
,
declarou a vítima que Jeferson morava com ela. E no dia dos fatos, nem Jeferson e Edson dormiram na sua residência, que apenas entraram para realizar o furto.

Segundo a depoente, ela acordou ouvindo um barulho e no momento em que foi verificar, visualizou Jeferson com uma bolsa nas costas e o questionou o que estaria fazendo ali e o mesmo respondeu que estaria acendendo um cigarro. Relata ainda que voltou a dormir e quando acordou, viu que as roupas teriam sumido.

O Investigador
Edzon
, confirmou o relato e contou que após o registro do boletim de ocorrência, saíram em diligencia e ao chegarem na residência da menor A.K.M.D.S, fizeram a abordagem, tirou uma fotografia das vestimentas do acusado, momento em que a vítima reconheceu a roupa, sendo a mesma que teria sido objeto de furto.

O relato foi confirmado em ambas as fases processuais pelo também investigador da polícia civil
Pablo Comper Gerônimo
.

Já o acusado, confirmou o relato, negando autoria. Contou que nunca teria estado na casa da vítima, mas teve um momento que levou Jeferson até a residência de Tatiele. Ainda segundo o depoente, pediu para a defensoria pedir o relatório de monitoramento eletrônico e provar que ela não esteve na residência. E a roupa encontrada com ele, teria adquirido nas lojas próximas ao supermercado Maringá.

Ao ser questionado por que teria fugido da delegacia, contou que estava preso por um crime que não cometeu, o policial deixou a bigorna aberta e aproveitou para evadir do local.

Pois bem.

Como visto, o apelante foi encontrado juntamente com o corréu Jeferson na casa da menor A.K.M.D.S. No entanto, a declaração da vítima em juízo contradiz seu relato feito à autoridade policial.

Confrontando as declarações, inicialmente a vítima narra que os acusados pernoitaram na sua residência, já em juízo, ela contou que eles não dormiram na sua casa e
que
visualizou apenas Jeferson, com uma bolsa nas costas
,
sem reconhecer seu comparsa.
(Destacado)

Assim, confrontando as versões apresentadas durante a instrução criminal, constata-se que há uma dicotomia entre os depoimentos da vítima, emergindo, portanto, dúvidas quanto à autoria.

Em verdade, da avaliação das provas que instruem os autos, exsurgem dúvidas relevantes acerca da autoria do delito atribuído ao apelante, não havendo elementos seguros e convincentes que autorizem um decreto condenatório, razão pela qual, tal como aduz a defesa, forçosa a aplicação do princípio
in dubio pro reo
, o que tem como consequência lógica a absolvição por ausência de provas, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - ABSOLVIÇÃO MANTIDA - AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA - RECURSO NÃO PROVIDO.O reconhecimento da hedionda mercancia reclama prova absolutamente segura. A superveniência de qualquer dúvida em se saber se o réu é traficante, faz prevalecer a absolvição como solução benéfica do princípio in dubio pro reo. (TJMG - Apelação Criminal 1.0134.16.005186-5/001, Relator(a): Des.(a) Corrêa Camargo, 4ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 06/02/2019, publicação da súmula em 13/02/2019)

Efetivamente, não se descarta a possibilidade de que o apelante tenha cometido o delito, contudo, pelo que foi produzido nos autos, as distinções dos relatos das vítimas, não se revela a prova judicial incontroversa a permitir a emissão de um édito condenatório.

Ademais, conjecturas e probabilidades existentes em desfavor do réu, são insuficientes para sustentar uma condenação, ainda mais quando o órgão ministerial não se desincumbiu satisfatoriamente de seu mister de comprovar as acusações feitas na denúncia.

Magalhães Noronha e Paulo Rangel, sobre o assunto, assim já lecionaram: (Noronha, E. Magalhães. Curso de Direito Processual Penal, 6.ª ed., São Paulo: Saraiva, 1973, p. 88-89.)

“Do ônus da prova. A prova da alegação incumbe a quem a fizer, é o princípio dominante em nosso Código. Oferecida a denúncia, cabe ao Ministério Público a prova do fato e da autoria; compete-lhe documentar a existência concreta do tipo ("nullum crimem sine typo") e de sua realização pelo acusado. (...) Este também tem a seu cargo o onus probandi. (...) Vê-se, pois, que o ônus da prova cabe às partes. Há uma diferença, porém. A da acusação há de ser plena e convincente, ao passo que, para o acusado, basta a dúvida. ”

Assim, ante a fragilidade da prova coligida para os autos e inexistindo elementos suficientes a justificarem a condenação, em observância ao princípio do
in dubio pro reo
, absolvo o apelante, com fundamento no disposto no art. 386, VII, do CPP.

Com essas considerações,
provejo
o presente recurso e em observância ao princípio do
in dubio pro reo
, absolvo o apelante
Ednei Kutiensky Costa,
com fundamento no disposto no art. 386, VII, do CPP.

Assim, resta prejudicado o recurso do Ministério Público.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2021